Tribunal: TJDFT
Processo: 0752909-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que rejeitou alegação de fraude à execução. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de HERMES NUNES RODRIGUES e RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME. O agravante alegou que HERMES estaria dilapidando seu patrimônio mediante venda de um imóvel registrado em nome de sua esposa e um automóvel e em fraude à execução. Anexou fotos extraídas de redes sociais, impressões de tela de um diálogo por aplicativo de mensagens e certidão de ônus do referido imóvel. O pedido foi indeferido sob o pálio de que não há provas da propriedade do aludido veículo e que, segundo a cadeia dominial constante da certidão de ônus, o imóvel nunca pertenceu a quaisquer dos devedores. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que o próprio devedor estaria vendendo o patrimônio e em fraude à execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “agravo para que seja revogada em definitivo a decisão proferida nos autos”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O atendimento ao pedido do credor, de forma que pudesse ser iniciado incidente de Fraude à Execução, exigiria que o próprio devedor estivesse dilapidando patrimônio em seu nome. Ocorre que conforme certidão de registro de imóvel de id 218471942, o imóvel de matrícula 112892 é de propriedade de Simone Pereira. Entretanto, a proprietário o adquiriu por intermédio de contrato de compra e venda efetuado com a ex-proprietária Irisleides, no ano de 2009 que, por sua vez, o adquiriu por compra e venda efetuada com a ex-proprietária Paulimar, em 1996. Ou seja, nenhum dos devedores consta da linha de sucessão proprietária do imóvel desde o protocolo que de início a este feito. No que toca ao pedido quanto ao bem móvel, deixou o credor de identificá-lo merecidamente, bem como de fazer prova de que o mesmo pertenceu ao réu e foi transferido como fraude. Assim, não há como acolher os pedidos autorais. Desta feita, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 82418598, datada de 01/02/2021. Intime-se.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que não há provas da propriedade do automóvel e o imóvel posto à venda nunca fora de propriedade de quaisquer dos devedores. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a alegação de que o próprio devedor estaria vendendo os bens relacionados e em fraude à execução. Porém, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, suficiente para mantê-la, de que não há prova de que tais bens integrem ou tenham integrado o patrimônio do devedor. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator